Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-94.2012.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002253-94.2012.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LIRIO JOAO BIANCHEZZI - CPF: 439.921.299-34 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI - CPF: 397.653.189-87 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), NILTON JOSE BIANCHEZZI - CPF: 276.211.469-15 (AGRAVADO), LIANA ALBINA GIACOMONI - CPF: 707.265.151-91 (AGRAVADO), CELIA RODRIGUES PESSOA - CPF: 533.614.589-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002253-94.2012.8.11.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LIRIO JOAO BIANCHEZZI, NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI, NILTON JOSE BIANCHEZZI, LIANA ALBINA GIACOMONI, CELIA RODRIGUES PESSOA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade.

Verificada a manifesta improcedência do Agravo Interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002253-94.2012.8.11.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LIRIO JOAO BIANCHEZZI, NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI, NILTON JOSE BIANCHEZZI, LIANA ALBINA GIACOMONI, CELIA RODRIGUES PESSOA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que não conheceu o Recurso interposto pelo ora agravante.

Este alega “
que as Razões de Apelação se mostraram contrárias aos termos da r. sentença, observando-se o Princípio da Dialeticidade, pois naquela foi determinada a incidência dos juros em períodos distintos daqueles pactuados livremente entre as partes no momento da contratação, ferindo o Princípio Pacta Sunt Servanda
”.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID
87629491
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002253-94.2012.8.11.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LIRIO JOAO BIANCHEZZI, NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI, NILTON JOSE BIANCHEZZI, LIANA ALBINA GIACOMONI, CELIA RODRIGUES PESSOA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado na monocrática, na sentença constou ser vedada no caso concreto a incidência de juros remuneratórios no período da inadimplência uma vez que não foram convencionados, mas sim a “
substituição dos encargos de normalidade do contrato pelos encargos moratórios, que são: Comissão de Permanência, Juros Moratórios de 1% a.a. e multa de 10%
”.

Na Apelação, o ora agravante arguiu não haver impedimento legal para a cumulação dos juros remuneratórios e moratórios, mas não mostrou que nas avenças estavam previstos dois encargos para o período de inadimplência.

Agora, nesta fase, assim consignou:

“Ao prolatar a r. Sentença, o Juízo a quo determina a readequação dos cálculos apresentados junto à exordial com a cobrança dos juros remuneratórios apenas durante o período de normalidade do contrato e, durante a mora, apenas os juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, além da correção monetária pelo INPC.
Contudo, conforme se extrai das Razões de Apelação apresentadas pelo agravante, tal alteração vai de encontro ao Princípio Pacta Sunt Servanda, vez que altera a contratação livremente havida entre as partes sem qualquer vício de consentimento
.

Logo após, o agravante demonstra que, em análise às planilhas de débito juntadas à exordial, não houve acumulação de ambas as formas de cobrança de juros, pois restou expresso que os juros moratórios, no importe de 1% ao ano, seriam cobrados apenas a partir da citação dos requeridos”.
(sem grifos no original).

Portanto, as razões expostas são realmente dissociadas do teor da sentença, e o agravante não demonstrou o contrário, pois as justificativas apresentadas neste Agravo Interno também não permitem concluir pela impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem.

Desse modo, é manifesta sua improcedência, o que impõe a aplicação da multa a que se refere o art. 1.021, §4o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021